Tribunal: CARF
Processo: 10166.730182/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730182/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RALPH ALBERT MOOR WAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar
o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o
divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de
vulnerabilidade.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPROVAÇÃO
Não há amparo legal para deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos,
a título de despesas médicas e com instrução, quando estes declararem em
separado, pois somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730182/2012-50
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-76.637 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. – IRPF.
O crédito tributário lançado corresponde aos exercícios de 20011 (ano-calendário
de 2010) e 2012 (ano-calendário 2011) e se refere a dedução indevida de pensão alimentícia,
despesas médicas e com instrução. (Notificação de lançamento e relatório e-fls. 83 a 128 ).
A ciência do lançamento ocorreu em 18/12/2012 (e-fl. 130).
A impugnação foi apresentada em 21/12/2012 (e-fls. 196 a 210), alegando,
conforme relatório do Acórdão recorrido:
As pensões alimentícias pagas pelo contribuinte foram homologadas pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, portanto, tendo previsão legal para sua
dedução. É uma obrigação e somente pode ser alterada mediante decisão judicial.
Sequer é um ato de vontade, pois o valor é retido na fonte.
O acordo de prestação de alimentos homologado judicialmente independe da
manutenção da sociedade conjugal e da existência ou não de litígio em relação aos
alimentos, produz efeitos válidos para fins fiscais, conforme entendimento da 8a Turma
do TRF 1a Região.
Os valores reembolsados do plano de saúde têm natureza indenizatória, pois
correspondem ao pagamento de médicos que não fazem parte da rede credenciada do
plano de saúde.
A tributação é totalmente infundada, pois estes recursos já foram tributados nas DIRPF
de Clarissa Maria Lima Wagner, Pedro Lima Wagner, Rafael Lima Wagner e Raíssa
Lima Wagner.
A manutenção do Auto de Infração implicaria dupla cobrança.
Ainda que fosse válida a autuação, o valor da tributação jamais poderia incidir sobre a
totalidade dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia sem considerar o tributo
já pago pelos alimentandos.
Dessa forma, ao declarar nula a pensão, nasce o direito do Impugnante admitir todos os
alimentandos como dependentes, além de suas despesas com instrução e despesas
médicas, as quais não foram incluídas para efeitos de dedução no Imposto de Renda.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 273 a 285) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados e
comprovados, a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento dos termos de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, sem caráter de liberalidade e com
a efetiva comprovação da transferência de recursos aos alimentandos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPROVAÇÃO
Não há amparo legal para deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos, a título
de despesas médicas e com instrução, quando estes declararem em separado, pois
somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas suas dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
01/11/2017 (e-fl. 291). Em 10/11/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 300 a
323, alegando os mesmos fatos e motivos pelos quais considera correta as deduções de pensão
alimentícia, médica e de instrução.
Além do presente processo, houve lançamento de crédito tributário para os
exercícios de 2005 a 2012 e 2013 a 2017. O processo 10166.722660/2018-43, é paradigma para
os lavrados em 2017:
Processo
Exercício
10166.005644/2009-00
2005
10166.005645/2009-46
2006
10166.722550/2012-96
2008
10166.720283/2012-12
2009
10166.720284/2012-67
2010
10166.730182/2012-50
2011 2012
10166.722660/2018-43
2017
10166.728654/2017-19
2013
10166.728653/2017-74
2014
10166.728652/2017-20
2015
10166.728651/2017-85
2016

É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Pensão Alimentícia
O contribuinte foi intimado à apresentar documentos que comprovassem o direito
de dedução da pensão alimentícia. Apresentados os documentos, a Fiscalização realizou a glosa
por entender que ela não cumpria os requisitos legais.
a) — quanto à fundamentação legal e motivação fática do pedido serão transcritos
excertos da primeira Petição Inicial:
Neste tipo de Acordo Alimentar consta em regra que o contribuinte e sua esposa são
casados, convivem normalmente no mesmo lar, mas convencionam o pagamento de
valores, por parte do marido, para a esposa e os filhos, ao argumento de que as
obrigações de alimentá-los não vêm sendo cumprida "convenientemente", ou que visa à
proteção do(s) filho(s) diante de alguma vicissitude futura por desavença do casal, ou
ainda, simplesmente, para prevenir hipotético futuro litígio.
(...)
Importante salientar que o ora autuado utilizou-se do expediente de socorrer-se do
Judiciário em acordos de alimentos a cada nascimento de um novo filho, bem como de
se utilizar de todos os demais benefícios com despesas dedutíveis desses familiares. O
contribuinte fez uso desse temerário expediente em três oportunidades, no prazo de 2
anos e 2 meses. Assim, descontou os valores das pensões alimentícias referentes aos
quatro membros da família, de seus rendimentos tributáveis, na fonte pagadora. Em
resumo, usufruiu deduções indevidas desde maio de 1998, no percentual de 30%;
passando desde dezembro de 1998, ao percentual de 45%; e a partir de julho de 2000, ao
percentual de 60% de seus vencimentos do TCDF.
a) — quanto ao atendimento de apresentação da comprovação do direito às deduções a
título de pensões alimentícias: Quando de revisão de sua DIRPF relativa ao ano-
calendário 2005, o contribuinte esquivou-se de apresentar as sentenças de homologação
de respectivas pensões. Para contornar a situação enviou em substituição uma
Declaração do Setor de Pagamentos do TCDF, no qual informou os valores descontados
de seus rendimentos percebidos daquela Corte Contábil. Somente após a Intimação
Fiscal n° 2066/2012, a qual o intimou sobre as declarações dos últimos cinco anos, foi
que o contribuinte troux aos autos tais indispensáveis informações.
b) — quanto às deduções de gastos com planos de saúde: Utilizou-se do total dos
valores correspondentes aos gastos com os planos de saúde, a despeito de haver auferido
o reembolso de mais de 82,50% desses dispêndios (Na média dos últimos cinco anos).
Igualmente, não apresentou o Comprovante. de Rendimentos para Fins do Imposto de
Renda, o qual é emitido pela fonte pagadora, no qual contém os principais valores nas
diferentes rubricas e respectivos reembolsos. A informação bastante só foi conseguida
após solicitação via oficial ao Setor de Pagamentos do TCDF. No presente ano-
calendário 2005, o reembolso foi de 80% dos valores pagos (fl. 95), conforme
informado pelo TCDF, após Solicitação Fiscal n° 2217 (fl. 50).
(...)
III. CONCLUSÃO
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

29. A despeito da falta de amparo legal para as deduções auferidas, conforme
exaustivamente provado, apresenta-se de bom proveito relembrar que o autuado vem
usufruindo deduções indevidas com pensão alimentícia, por quase 15 (quinze)
anos; nos seguintes percentuais ao longo do período: desde maio de 1998, no
percentual de 30%; passando desde dezembro de 1998, ao percentual de 45%; e a
partir de julho de 2000, ao percentual de 60% de seus vencimentos do TCDF.
Utilizou-se também do total dos valores correspondentes aos gastos com os planos
de saúde de toda a família, a despeito de haver auferido reembolso dos valores
despendidos em percentagem substancial; sendo nos últimos dois períodos de 88,80
%, considerando que este era de 80% até outubro de 2010, chegando a 95% a
partir de novembro de 2010.
O Acórdão manteve a glosa:
Ainda que estivesse a cargo da RFB a avaliação do binômio necessidade x
possibilidade, que não está, como já se observou acima, buscando elementos que
pudessem fornecer sustentação à tese do Impugnante, sequer é possível verificar a
indispensabilidade de suprimento de verba alimentar com base nas razões por ele
enumeradas nos seus Acordos (fls. 14-47):
1) a mãe não trabalha;
2) a mãe precisa pagar cursos particulares;
3) os filhos não trabalham e são estudantes;
4) a mãe e os filhos reúnem poucas condições para o trabalho;
5) é obrigação do marido prover a manutenção da família;
6) para prevenir litígio;
7) a família reside sob o mesmo teto, mas mesmo assim não há vedação legal para
deferimento de alimentos;
8) para evitar críticas;
Continuando a não entrar no mérito das motivações, assentada a não dissolução da
sociedade conjugal, observa-se ainda que mesmo após o primeiro Acordo de
Alimentos, tal vínculo marital continuou a subsistir, nascendo dele, inclusive,
outros filhos (fls. 09-47). A cada nascimento, dirigia-se ao Poder Judiciário o
marido para requerer a homologação de pensão em percentuais totais cada vez
maiores de seu salário, basicamente sob os mesmos argumentos homologados
anteriormente, enunciados no parágrafo anterior, chegando ao patamar de 60%
dos rendimentos!
(...)
Registre-se ainda que o casal contraiu núpcias em 1994, sendo a data do Acordo inicial
o ano de 1998 (fls. 09 e 14-17). Nos anos-calendário 2010 e 2011, constando até esta
data do julgamento do litígio, 2017, aproximadamente duas décadas após,
alimentante (o impugnante) e alimentandos, marido e mulher continuam a residir
sob o mesmo teto com seus filhos e a usufruir vultosas exclusões da base de cálculo
do imposto de renda, ainda sob o manto dos mesmos Acordos, conforme indicam
suas DIRPF encaminhadas à RFB.
(...)
Seria deveras sui generis conceber que o ordenamento jurídico pátrio permitiria a
exclusão automática da base de cálculo do imposto de renda de valores pagos por
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

aqueles que se dirigiram ao Poder Judiciário para obterem títulos meramente
executivos – sem que sequer tivesse o magistrado adentrado peculiaridades, questões
subjacentes e que supostamente motivariam o acordo de vontades levado a seu
conhecimento para homologação de verba alimentar.
(grifos não originais)
O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera
liberalidade, por ter sido homologado judicialmente, e cita julgados que tratam de pensão
alimentícia, mas não exatamente em casos que não ocorreu separação ou divórcio.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-009.288,
de 15 de julho de 2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Os Acórdãos nos 9202-007.119 (26/07/2018), 9202-007.638 (27/02/2019), e 9202-
008.793 (24/06/2020), todos da 2a Turma CSRF, versão sobre situação semelhante ao tema da
lide e apresentam a mesma conclusão.
Adoto os fundamentos do Acórdão no 9202007.119 (26/07/2018).
EMENTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da possibilidade da
dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade, mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do direito civil,
fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do Enunciado de Súmula 98
do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol
do beneficiário.
Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer alguns
esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Despesas Médicas e de Instrução
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

A glosa de ambos os títulos se manteve pela informação de despesas relacionadas
à dependentes que não estavam declarados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
- DIRPF.
No caso de apresentação de declaração em separado, admitir-se-ia a dedução de
despesas com instrução e médicas do declarante e de dependentes incluídos na DIRPF,
cujo ônus financeiro tivesse sido suportado por um terceiro, se este fosse integrante da
entidade familiar. Não é o caso do Impugnante, não apenas porque cônjuge e filhos
não foram incluídos como seus dependentes, mas principalmente porque todos
declararam em separado. Este fato, consequentemente, retirou-lhe a possibilidade
de incluir não só as deduções de despesas médicas e com instrução declaradas, mas
também eventualmente outras relacionadas a dependentes e não incluídas
originalmente nas suas DIRPF, independentemente de solicitadas à autoridade
lançadora, no curso do procedimento fiscal, ou mesmo na fase litigiosa.

Por fim, no que concerne à glosa das despesas com o plano de saúde, sustenta o
Impugnante que é indevida, pois os valores reembolsados tem natureza
indenizatória, porque os médicos não fazem parte da rede credenciada.
Ora, ainda que não houvesse a terminante vedação legal para a dedução de
despesas ressarcidas, que há (art. 80, IV, do Decreto no 3.000/1999), é destituída de
qualquer lógica a alegação, uma vez que o plano de saúde do Impugnante, assim
como o fez com os médicos da rede credenciada, também arcou ao final com parte
das despesas da rede não credenciada, em face do repasse ao usuário.
(grifos não originais)
Em sua Impugnação e novamente no Recurso, o contribuinte reafirma que as
deduções são legais e cita os art. 80 e art 81 do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR.
Afastadas as hipóteses de aplicação da regra de alimentados, conforme decisão do
item anterior, restam as regras de dependentes, para fins de dedução.
Cumpridos os requisitos legais, fazer a declaração conjunta com os dependentes é
uma opção do contribuinte. No caso em análise, a opção foi por declaração em separado para
cada membro do grupo familiar. Tal escolha impossibilitou as deduções de despesas médicas e
com instrução dos dependentes que não estavam relacionados na Declaração do contribuinte ora
em análise.
Conclusão
Por todo o exposto, voto NEGAR-PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730182/2012-50

Fl. 336
DF CARF MF
Original